Tribunal: TJDFT
Processo: 0740912-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DEFESA. INEXISTENTE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TERAPIA ABA E TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SÁUDE - ANS EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. REEMBOLSO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ASTREINTES PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou a cobertura de terapias baseadas na metodologia ABA e demais tratamentos multiprofissionais indicados para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar eventual cerceamento de defesa, a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em custear terapias multidisciplinares para paciente com TEA sem limitação de sessões e mesmo que o contrato e o rol da ANS não os prevejam explicitamente, assim como se o reembolso deve ser integral quando não há prestador credenciado disponível ou se deve seguir os limites contratuais.
III. Razões de decidir
3. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Se o juiz a quo reputou prescindível a produção da prova em questão – pericial – para formar seu convencimento, considerando ser suficiente o conjunto probatório até então apresentado, agiu ele em consonância com o art. 370 do CPC.
4. A Lei no 14.454/2022 restabelece o caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, obrigando a cobertura de tratamentos prescritos por profissional de saúde, ainda que não incluídos expressamente no rol.
5. A Resolução Normativa ANS no 539/2022, que tornou obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com Transtorno do Espectro Autista – TEA, não limita o tratamento ao rol da ANS.
6. O relatório médico apresentado atesta a imprescindibilidade do tratamento com metodologia ABA e demais terapias especializadas, cuja omissão comprometeria o desenvolvimento da criança.
7. O Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento pela obrigatoriedade de cobertura de terapias como equoterapia, musicoterapia e hidroterapia para beneficiários com TEA, não podendo planos de saúde limitar o tipo de tratamento indicado por equipe médica especializada.
IV. Dispositivo e tese
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (I) A cobertura pelos planos de saúde da terapia ABA, desde que haja indicação médica, é obrigatória e ilimitada para o tratamento dos pacientes com TEA; (II) o reembolso integral é devido quando inexistente prestador credenciado apto a realizar o tratamento, conforme RN no 259/2011 - ANS e precedentes jurisprudências.